Tribunal: TJDFT
Processo: 0742435-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742435-05.2025.8.07.0000 Classe: Agravo de Instrumento Agravante: Limão Paisagismo Ltda Agravado: Alvaro Bruno Oliveira Nunes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 77384364) interpostos pela sociedade empresária Limão Paisagismo Ltda contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de antecipação de tutela recursal formulado nas razões do agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator